Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-10.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE E INEXIGIBILIDADE CONTRATUAL. DEFEITOS NA VONTADE DE CONTRATAR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÃO. PROVAS. EXISTÊNCIA. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é de consumo (STJ, Súmula 297).
2. O instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "Venire contra factum proprium postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro - factum proprium - é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.).
3. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode a devedora, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar elevado lapso temporal (mais de 48 meses em relação a alguns ajustes) para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.
4. Utilizado ou não restituído o crédito depositado pelo banco na conta-corrente da contratante, o desconto das parcelas do empréstimo mostra-se devido, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito.
5. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cédula de crédito bancário na modalidade consignado, o contrato permanece válido.
6. Recurso conhecido e não provido.